Tribunal: TJES
Processo: 5005044-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005044-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 863/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. TEMA 1.255/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que por unanimidade desproveu agravo de instrumento. A parte embargante alegou omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 863/STF ao caso concreto, em razão da modulação de seus efeitos, e quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade, diante do sobrestamento do Tema 1.076/STJ em virtude da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 863/STF, à luz da modulação de seus efeitos; (ii) verificar se há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios diante do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255/STF, que trataria da aplicação do Tema 1.076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada se mostra devidamente fundamentada e aborda expressamente a aplicabilidade do Tema 863/STF ao caso concreto, inclusive com transcrição do item 2 da tese fixada, que contempla hipóteses de exceção previstas na modulação dos efeitos.

5. O acórdão embargado afirma que a multa em discussão não foi paga até a edição da Lei n. 14.689/2023, razão pela qual se aplica a limitação prevista no Tema 863/STF, mesmo após a modulação dos efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal.

6. A alegação de omissão quanto ao Tema 1.076/STJ também não prospera, pois o acórdão embargado afirma que não há tese fixada no Tema 1.255/STF nem ordem de suspensão nacional que impeça a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A simples discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão não constitui omissão, tampouco autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A existência de modulação de efeitos no Tema 863/STF não impede sua aplicação quando a multa não foi paga até a edição da Lei n. 14.689/2023.
2. A ausência de tese fixada ou suspensão nacional no Tema 1.255/STF não obsta a aplicação do Tema 1.076/STJ quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 736.090, Tema 863, j. 28.08.2023; STJ, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005044-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCUS VINICIUS FREITAS COSTA LOUREIRO - SP347038

VOTO

Consoante r
elatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Estado do Espírito Santo
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que,
por unanimidade,
concluiu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

O
Estado do Espírito Santo
maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de omissão quanto
(i)

em razão da
modulação dos efeitos estabelecida no Tema n. 863/STF
impõe na sua não aplicação ao caso concreto
;
(ii)
quanto à fixação dos honorários advocatícios
o Tema 1076 encontra-se sobrestado, uma vez que a fixação
por equidade
em favor da Fazenda encontra discussão na
repercussão gera
l
reconhecida
do Tema n. 1.255/STF.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso do Ente Estatal não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento

do

recurso
,
em especial quanto a aplicação do Tema 863/STF, pois
a modulação dos efeitos ressalvou
a hipótese que se encontra em discussão nos autos, senão vejamos
trecho do voto
:

Nesse pormenor,
aplica-se o
T
EMA
863
ao caso concreto

mesmo
em razão da modulação dos efeitos, porque embora relativos aos
débitos se referem aos
exercícios de 12/2021 a 01/2023, a multa em discussão
não havia sido paga

até a edição da
L
ei
n. 14.68
9
/2023,
devendo
portanto fica
r
limitada em 100% do valor do tributo,
conforme item 2 do TEMA 863/STF:

[...] 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data;
(ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

Por fim, ressalto que não há razão para aplicação do Tema n. 1.255/STF, uma vez que sequer há tese fixada sobre o assunto e tampouco ordem de suspensão nacional por ocasião do reconhecimento de Repercussão Geral sobre a questão, fato que atrai a aplicação plena do que restou decidido no Tema 1.076/STJ, conforme já consignado no acórdão embargado.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do

recurso
,
mas
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
, pelas razões acima expostas.

Por fim, verifica-se que o presente agravo de instrumento tramita
isento de custas
, uma vez que o recorrente é Fazenda Pública, conforme Resolução n. 31/2025. Assim, após o trânsito em julgado, proceda a remessa dos autos ao arquivo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.